Tribunal: TCU
Processo: 037.798/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades em pregão que teve por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio e ar comprimido medicinal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 16/2023, sob a responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Santo Estêvão/BA, que visava a contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio e ar comprimido medicinal para atender as necessidades do Hospital Dr. João Borges de Cerqueira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 234 a 236 e 250, inciso I, do Regimento Interno e 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. levantar o sigilo do processo, exceto quanto às informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; 9.3. comunicar esta decisão ao denunciante, ao Fundo Municipal de Saúde de Santo Estevão/BA e à empresa Diox Distribuidora de Oxigênio Ltda.; e 9.4. arquivar o processo.